Tribunal: TJDFT
Processo: 0709361-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), por não ter o autor promovido a citação do réu, indicado a localização do veículo para apreensão, tampouco pleiteado a conversão da busca e apreensão em execução.
2. Na ação de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo, artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. Nessa circunstância, o autor pode requerer a conversão do feito em ação executiva, garantida pelos artigos 4o e 5o do Decreto-lei no 911/1969, com a nova redação dada pela Lei n.o 13.043/2014.
3. Comprovado nos autos que todas as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, e não tendo o autor exercitado a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de busca e apreensão em execução, impõe-se a manutenção da extinção do processo, sem resolução do mérito, contudo, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC) e não por ausência de interesse de agir – que, em tese, permanece hígido no feito.
4. Apelação conhecida e desprovida.